Tribunal: TJMT
Processo: 0017231-43.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017231-43.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), EDUARDO SILVA GONCALVES (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0077-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO O JULGAMENTO A PEDIDO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E DE FURTO
- ABSOLVIÇÃO DECRETADA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -

RECURSO MINISTERIAL
– 1
)
AFASTAMENTO DA BAGATELA
– TESE ACOLHIDA – OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A ALTA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A PERICULOSIDADE SOCIAL DO RÉU – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –
2) FALSA IDENTIDADE
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PREJUDICIALIDADE -
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – TEMPO DECORRIDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFICIO
-
APELO EM PARTE PROVIDO.

1 -
Não é viável a aplicação Princípio da bagatela se a conduta típica foi praticada por acusado contumaz na prática de ilícitos, inclusive, com reincidência específica em crimes de natureza patrimonial, fatores que revelam o maior desvalor da conduta e a reprovabilidade acentuada do seu comportamento (Precedentes do STJ (
HC 540.456/SP
). Comprovadas a materialidade, autoria delitiva e a tipicidade da conduta praticada, impõe-se a condenação do Apelante pela prática do crime de Furto simples.

2 –Tratando-se de sentença absolutória (que não interrompe o curso do prazo prescricional) e v
erificado o decurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a do julgamento do Apelo interposto, é de se declarar, inclusive
de ofício
(art. 61, do CPP), a extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público do Estadual,
contra a sentença anexada sob o Id n. 4977533, em que foi absolvido
EDUARDO SILVA GONÇALVES
,
da imputação da prática do crime de
Furto
(art. 155, do CP) ante a ausência de tipicidade delitiva (art. 386, III), e do crime de
Falsa identidade
(CP, art. 307), por não existirem provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, CPP).

Inconformado, o órgão ministerial sustentou:
1)
em relação ao crime de Furto, que o caso concreto não comporta a aplicação do Princípio da insignificância, tendo em vista que os objetos furtados não têm ínfimo valor e o acusado é contumaz na prática de delitos patrimoniais;
2)
quanto ao crime de Falsa identidade, diz que o conjunto de provas não deixa dúvida quanto a sua ocorrência e autoria, devendo, pois,
Eduardo Gonçalves
, ser condenado nos moldes em que foi denunciado. (Id.
4977535/36
)

Em contrarrazões, a Defesa pleiteou o
desprovimento
do recurso (Id n.
4977538/39).

A Procuradoria-Geral de justiça opinou pelo
provimento
parcial do Apelo (Id n.
27614031
),
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Sumário:
Sentença que julgou improcedente a exordial acusatória – Acusado
absolvido do crime de furto e falsa identidade
– Inconformismo ministerial – Requer a
condenação
– Alegações parcialmente procedentes – Do crime de
Furto - Inaplicabilidade do princípio da insignificância
– Especial reprovabilidade da conduta do agente –
Habitualidade delitiva
– Houve alto desvalor da ação, não sendo possível, pois, a mera aplicação automática do Princípio da insignificância senão pela análise da tipicidade conglobante –
Falsa identidade
-
Não comprovação da conduta delitiva
-
Pelo parcial provimento,
para que o acusado seja condenado somente pelo crime de Furto.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, na tarde de 29 de julho de 2014, nesta Capital, o apelado
EDUARDO SILVA GONÇALVES
, subtraiu um par de sapatos feminino, da loja
Giovanna
Calçados, e em seguida, subtraiu da Loja
Studio Z
, um par de tênis.

Segundo consta, ao ser preso em flagrante delito,
o apelado também atribuiu-se
falsa identidade
(
Andre Marinho de Oliveira
), sendo que apenas na Depol, declarou seu nome verdadeiro.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o apelado, ressaltando que além de os sapatos teriam sido avaliados em R$ 369,89 (valor bem inferior a um salário mínimo), a sua conduta não denota gravidade concreta do crime, pois não ocasionou nenhuma
periculosidade social
, e apresentou
reduzidíssimo grau de reprovabilidade
.

O Ministério Público pleiteou a condenação do apelado pelo delito de
falsa identidade
(aduz existência de prova da
materialidade
e da
autoria delitiva
) e pelos
crimes de furtos
, sustentando ser inaplicável o princípio da insignificância.

1 –
Quanto ao crime de
falsa identidade
, vejo
que se mostra necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do apelado.

Tratando-se a prescrição de
matéria de ordem pública
, pode ela ser declarada em qualquer momento processual, a requerimento das partes ou de ofício (artigo 61 do Código de Processo Penal).

In casu,
verifica-se que o crime previsto no
artigo 307, do CP
, prevê pena corporal máxima cominada de 1 ano de detenção (com prescrição em 3 anos, conforme o art. 109, VI, do CP).

Compulsando os autos, vejo que a denúncia foi recebida aos
21 de agosto de 2014
(Id n.
4977504
).

Anoto que durante o curso do processo, não se verificou a incidência de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional.

A sentença absolutória (que não interrompe o curso do prazo prescricional -, foi publicada em
21 de junho de 2018
(Id n.
4977533
), quando a pretensão punitiva estatal já se encontrava fulminada pela causa extintiva da punibilidade.

Nestes termos, da data do recebimento da denúncia (
21/08/2014
),
até o julgamento desta apelação criminal,
transcorreu lapso de tempo muito superior ao exigido por lei para o reconhecimento da extinção da punibilidade; sendo assim, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, de acordo com o disposto no inciso VI, do artigo 109, c/c artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

2 –
Prosseguindo,
em relação ao crime de furto
, verifico que a
materialidade delitiva
encontra-se sobejamente comprovada, conforme boletim de ocorrência de Id n. 4977242, Termo de Exibição e Apreensão de Id n.
497724 e demais
prova coligidas.

A
autoria
, de igual modo, revela-se inconteste, tendo em vista a palavra da vítima, corroborada pela confissão judicial do acusado e depoimentos testemunhais colhidos ao longo da persecução penal.

Acerca da matéria, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores:
a)
mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
nenhuma periculosidade social da ação;
c)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso vertente, entendo que os antecedentes do apelante não aconselham a aplicação do princípio da insignificância, pois, além de possuir vários registros criminais, ele é réu com
reincidência específica em crimes patrimoniais
(Guia de Execução de código 350934 – crime de roubo majorado), portanto é inegável
maior reprovabilidade do seu comportamento
e a
periculosidade social da ação
.

Nesse contexto, a reiteração criminosa do apelado, sobretudo em delitos patrimoniais, permite concluir pela sua habitualidade no cenário criminoso, não sendo recomendável, portanto, a aplicação do referido princípio, haja vista o alto grau de reprovabilidade do comportamento.

Dessa feita, entendo que o comportamento apurado nos autos não se encaixa ao princípio da bagatela, visto que é pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência da insignificância pressupõe a concomitância dos quatro vetores supracitados em linhas, razão pela qual entendo que deve ser afastada a conclusão pela
atipicidade material da conduta
perpetrada pelo apelante.

Sobre o tema, destaco do STJ:

1. Embora seja inexpressivo o valor da res furtiva - aproximadamente R$ 90,00 (dois chuveiros) -, correspondente a aproximadamente a 9% do salário mínimo vigente à época, a reincidência em crimes contra o patrimônio - roubo e furto -, além da existência de outras ações penais e inquéritos policiais em curso, são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado. (HC 540.456/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Portanto, tendo em vista a
reincidência específica
e a
habitualidade delitiva do apelado
,
julgo procedente a pretensão recursal para condenar
EDUARDO SILVA GONÇALVES
pela prática, por duas vezes (na forma do art. 71, do CP) dos crimes de furtos simples, porquanto comprovada a materialidade dos fatos e a autoria dos delitos, bem como a tipicidade dos ilícitos.

Ressalto que, em regra, a prática reiterada de crimes, impede o reconhecimento da continuidade delitiva, entretanto, no caso, a aplico para evitar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois foi expressamente pedida nas razões recursais e dela está ciente a defesa, que apresentou contrarrazões.

Diante do exposto, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso:

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado revela-se normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda. No que tange aos
antecedentes criminais
, deixo de negativá-los, em atenção à Sumula 444 do STJ; inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade
do agente; os
motivos e as circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal; da mesma forma, as
consequências
do ilícito não fogem da normalidade e, o
comportamento da vítima
também foi normal ao tipo penal em apreço. Fixo, pois, a
pena-base
em
1 ano de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea do acusado, descrita no art. 65, III, “d”, do CP, e a compenso com a agravante da reincidência (PEP 419592), prevista no art. 61, I, do CP, ensejando a
pena provisória
de
1 ano de reclusão
.

Na terceira fase, diante da ocorrência de dois crimes de furtos, presente, pois, o art. 71, do CP, aumento a pena na fração de 1/6 e, torno-a
definitiva
em
1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

A respeito da fração eleita, destaco:

8. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a escolha da fração de aumento de pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) deve guardar relação com o número de delitos cometidos, de forma que, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações. Destarte, considerando que foram cometidos seis crimes de roubo circunstanciado pelo apelante, de rigor o reajuste da fração de aumento da continuidade delitiva para a margem de 1/2 (metade). (TJMT - (N.U 0009521-07.2016.8.11.0040, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Fixo o
regime inicial semiaberto
, haja vista a reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP, bem como em atenção ao disposto na Súmula n. 269 do STJ.

Por fim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois não se encontram preenchidos os requisitos do art. 44, II, do CP, sobretudo porque a reincidência ostentada pelo apelado indica que o benefício é insuficiente para atender as finalidades da pena.

Ante ao exposto, dou
parcial provimento
para afastar o princípio da insignificância e, consequentemente, condenar o apelado
EDUARDO SILVA GONÇALVES
pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal (c.c art. 71, do CP), impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
1 e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

De ofício,

com fulcro no art. 107, IV, art. 109, VI, do CP e no art. 61 do CPP,
declaro extinta a punibilidade quanto ao crime de falsa identidade
(art. 307, do CP), em razão da prescrição,
em perspectiva,
da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020